Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005038-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: AQUILINO AFONSO MIRANDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 8o do código de processo civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.
As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, que melhor atendam aos interesses em conflito.
Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Flávio Maldonado de Barros, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 12103-66.2015.811.0055 (Cód. 196570), proposta por AQUILINO AFONSO MIRANDA, que indeferiu a medida constritiva vindicada, em que se pretendia a apreensão da CNH, com expedição de ofício determinando a suspensão do documento ao DETRAN, bem como o bloqueio de cartão de crédito em nome do devedor-agravado (Id 81118464).
Em suas razões recursais, a instituição bancária alega que a ação de base visa o recebimento dos valores devidos correspondentes ao contrato celebrado entre as partes, e que “após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade do Agravado, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida” (sic).
Diante disso, afirma que objetivando “satisfazer o débito executado, utilizando-se do artigo 139 do Código de Processo Civil solicitou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira profissional e o bloqueio dos cartões de crédito do Agravado, para assegurar o cumprimento da ordem judicial e consequentemente o pagamento da dívida” (sic), medida essa que restou negada pelo togado singular, sob a simplória justificativa de que “a parte exequente deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar que a parte executada estaria ocultando o seu patrimônio”.
No entanto, defende que a decisão não merece subsistir, na medida em que demonstrado que “o credor ora Agravante enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial” (sic), de modo que entende perfeitamente aplicável à espécie a medida constritiva regulamentada pelo art. 139, inciso IV, que possibilita a suspensão da CNH e do passaporte do devedor e quaisquer outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, privilegiando, em ultima ratio, o princípio da cooperação insculpida no art. 8o do mesmo Códex.
A par disso, postula seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, “a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira profissional e o bloqueio dos cartões de crédito do Agravado” (sic); e no mérito, pede pelo provimento deste recurso.
Preparo recolhido no Id 81545499.
É o relatório. Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a questão sub judice, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
Trata-se, na origem, de execução, ajuizada em 24/07/2015, em que a parte exequente, ora agravante, busca a satisfação de crédito, relativo a uma Nota de Crédito Rural, registrada sob o no. 21/21347-X, no valor limite de R$12.9.997,12 (doze mil, novecentos e noventa e sete reais e doze centavos), com vencimento final para 27 de dezembro de 2012, o qual restou inadimplido pelo devedor/executado.
Diante da não localização de bens do devedor passíveis de penhora, a parte exequente postulou a apreensão da sua CNH e a suspensão de seus cartões de crédito, a fim de induzi-lo a satisfazer o débito, medida que foi indeferida pelo juízo julgador de origem, cujos efeitos são agora questionados por meio do presente recurso.
Pois bem. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
No entanto, apesar de defender o contrário, eventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito de locomoção da demandada e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.
A propósito, o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste Tribunal é assente na impossibilidade de acolhimento de tais medidas, já que as mesmas apresentam-se com forte grau de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção da parte adversa, de modo a violar o art. 5o, XV, da CF/88. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.
O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.
No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.
O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.” (N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PLEITO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.
As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.
Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.” (N.U 1008368-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)
Outrossim, além de malferir preceitos constitucionais, a fixação das medidas, no presente caso, tem função estritamente punitiva, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, consiste na prisão por inadimplência de pensão alimentícia.
Nesse sentido, Flávio Luiz Yarshell diz que:
“(...) será preciso cuidado na interpretação desta norma, porque tais medidas precisam ser proporcionais e razoáveis, lembrando-se que pelas obrigações pecuniárias responde o patrimônio do devedor, não sua pessoa. A prisão civil só cabe no caso de dívida alimentar e mesmo eventual outra forma indireta de coerção precisa ser vista com cautela, descartando-se aquelas que possam afetar a liberdade e ir e vir e outros direitos que não estejam diretamente relacionados com o patrimônio do demandado.” (YARSHELL, 2016).
Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora